Tribunal: TJDFT
Processo: 0703792-91.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Processo civil. Agravo interno. Presidência da Turma Recursal. Não conhecimento do agravo em recuso especial. Juizados Especiais. Recurso especial. Não cabimento. Súmula 203 STJ. Recurso conhecido e improvido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto em face de decisão da Presidência da Turma Recursal que não conheceu do agravo em recurso especial.
2. O não conhecimento do agravo em recurso especial foi fundamentado na Súmula 203 do Superior Tribunal de Justiça.
3. O agravante sustenta a excepcionalidade do caso e a necessidade do envio do agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Afirma que o somatório das penas máximas dos delitos deveria ter sido considerado em concurso material, o que ultrapassaria o limite de dois anos previstos na Lei 9.099/95 e deslocaria a competência do julgamento para a Justiça Comum. Assevera que o não conhecimento do agravo em questão caracteriza usurpação da competência do Superior Tribunal de Justiça.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial merecerá trânsito.
III. Razões de decidir
5. O agravo em recurso especial deixou de ser conhecido por ter sido manejado em desfavor de decisum que não conheceu do recurso especial ante a ausência de cabimento no âmbito dos Juizados Especiais (súmula 203/STJ).
6. No tocante ao recurso especial, cabe salientar que não comportou conhecimento por ser inadmissível nas causas que tramitam sob a égide da Lei n. 9.099/95. É cediço que o art. 105, III, da CF, admite a interposição da espécie recursal em questão unicamente contra julgados exarados por tribunais de justiça ou tribunais regionais federais.
7. No caso em tela, o acórdão recorrido havia sido proferido por turma recursal, que não possui status de tribunal, apesar de sua natureza colegiada. Nesse sentido é a súmula n. 203/STJ.
8. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL DE JUIZADOS ESPECIAIS. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 203/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.1. De acordo com a Súmula 203/STJ, "não cabe recurso especial contra decisão proferida, nos limites de sua competência, por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais".2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.728.873/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 3/6/2025.)”
9. Com esse contexto, correta a decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.
IV. Dispositivo
10. Recurso conhecido e improvido.
11. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.
________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 105, III; Lei 9.099/95, art. 46.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Súmula 203, AgInt no AREsp 2.728.873, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 28.5.2025.